Tribunal: TJMT
Processo: 0045263-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
PAULINA BENEDITA DE ALMEIDA

Número do Protocolo: 45263/2020
Data de Julgamento: 07-06-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – OMISSÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – VÍCIO RECONHECIDO – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Os Embargos de Declaração se limitam à discussão dos vícios dispostos no rol do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a não se admitir apontamentos fora destes elementos, eis que se configura como rediscussão de matéria.
Constata-se a omissão se na decisão impugnada não consta elemento obrigatório, como o termo inicial dos juros moratórios, estes que, como no presente caso, tem como partida o vencimento da dívida.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
PAULINA BENEDITA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão de fls. 111/115 que, à unanimidade, rejeitou a preliminar ventilada, e, no mérito, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por Paulina Benedita de Almeida, registrado sob o protocolo no 28046/2017, sendo que, na aludida decisão colegiada, apenas se estabeleceu que a correção monetária estaria submetida à incidência do IPCA-E.
O Estado de Mato Grosso, então, afirma que o Acórdão proferido apresenta vícios constantes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que enseja reparo.
De forma específica, afirma que o Acórdão é omisso, já que não estabeleceu o termo inicial dos juros moratórios no presente caso, sendo que seria necessário estabelecer que os juros têm seu cálculo iniciado na data da citação na ação de conhecimento.
O Recorrido, às fls. 124/128-V, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos no recurso.
Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto no verbete da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão de fls. 111/115 que, à unanimidade, rejeitou a preliminar ventilada, e, no mérito, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por Paulina Benedita de Almeida, registrado sob o protocolo no 28046/2017, sendo que, na aludida decisão colegiada, apenas se estabeleceu que a correção monetária estaria submetida à incidência do IPCA-E.
Como é sabido, os Embargos de Declaração se limitam à discussão, e correção, dos vícios presentes no rol do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, veja-se, inclusive, o que consta no referido dispositivo:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Há de se registrar, ainda, que a discussão se limita a estes pontos, ou seja, os aclaratórios não possuem o escopo de rediscutir a matéria, ou abordar nova matéria de mérito, como mencionado, limita-se a observação da existência dos vícios dispostos acima.
Pois bem.
Após o introito, analisa-se, de maneira objetiva, o vício, em tese, presente no Acórdão.
Como mencionado, o Recorrente afirma que o Acórdão é omisso, já que não estabeleceu o termo inicial dos juros moratórios, sendo que estes teriam início na data da citação na ação de conhecimento.
Destarte, a partir deste ponto, é necessário estabelecer que, de fato, o decisum é omisso, contudo, não pode ser adotado a data traçada pelo Embargante.
O Superior Tribunal de Justiça, atualmente, estabelece que os juros moratórios, nos casos análogos ao presente feito, têm como termo inicial o vencimento da dívida.
Confira-se a jurisprudência do Tribunal Superior mencionado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DE 2015. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO DEMONSTRADAS. DUPLICATA MERCANTIL. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. ENTENDIMENTO DIVERSO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. ENTENDIMENTO FIRMADO NA ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 1381529/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2019, DJe 14/6/2019).

Cumpre estabelecer, ainda, que este entendimento é, hodiernamente, pacífico no âmbito do STJ, logo, ainda que exista a omissão no Acórdão proferido, não é possível adotar o termo inicial veiculado pelo Embargante.
Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração com efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão existente, e estipular que o termo inicial dos juros moratórios, no presente feito, é o vencimento da dívida.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM, EM PARTE, OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 7 de junho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA